Tribunal: TJDFT
Processo: 0740705-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740705-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ANA LUCIA GONCALVES PIRES SILVA PACIENTE: WILSON ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA LUCIA GONÇALVES PIRES SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 53.396, em favor de WILSON ALMEIDA, preso desde 26/11/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, ambos da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 98/100). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Acrescenta que “não há óbice qualquer quanto à concessão da liberdade provisória no caso de tráfico de drogas”, visto que o artigo 44 da Lei de Drogas foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Aponta violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade e invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça dada a precariedade do sistema prisional e de o delito não envolver violência ou grave ameaça. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de revogação da prisão preventiva em decorrência da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu que: A ausência de manifestação do Juiz natural da causa sobre a possibilidade ou não de substituição da prisão preventiva por outra medida menos gravosa, como forma de prevenção à COVID-19, impede manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1363485, 07251373920218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par desses registros, acrescente-se que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Por outro lado, verifica-se que a impetrante formula pedido subsidiário consistente na revogação da prisão preventiva. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 839/2021 – 15a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 12.591/2021 – 15a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 1295/2021 e Laudo de Exame Preliminar de Substância no 6.558/2021 (fls. 20/57). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente era pessoa apontada em denúncias anônimas como o traficante da região. Assim, os policiais passaram a investigá-lo, sendo que na oportunidade o flagraram em circunstâncias típicas de tráfico. Além disso, o usuário logrou ser abordado e reconheceu o paciente como a pessoa que lhe havia vendido a substância entorpecente (fls. 20/25). Com efeito, a localização de 8 (oito) porções de maconha com massa líquida de 52,72g (cinquenta e dois gramas e setenta e duas centigramas) no local em que o paciente foi flagrado exercendo a traficância, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 20/57). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 98/100): “In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, embora os fatos relatados neste expediente não se revistam de maior gravidade, verifico que o conduzido ostenta ao menos três condenações definitivas por tráfico de drogas e, por ocasião dos fatos, ainda se encontrava no cumprimento de pena. Dessas circunstâncias deriva a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Acrescente-se, por fim, que o autuado é reincidente e delito pelo qual o ora conduzido restou autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Acrescente-se que o paciente é reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas e ainda possui outras duas condenações pelo mesmo crime (fls. 85/87), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de dezembro de 2021 12:55:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora